Tribunal: TJBA
Processo: 8015341-17.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015341-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUAREZ GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL DO POSTO BASE DOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao secretário de administração do estado da Bahia, consistente na não implantação da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET – no percentual de 125%, correspondente ao posto base utilizado para o cálculo dos proventos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto imediatamente superior, faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual pago aos militares da ativa, em razão do caráter genérico da vantagem e da paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3. A GCET, embora originalmente vinculada a condições especiais de trabalho, passou a ostentar caráter genérico, diante de sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa.

4. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, é assegurada sua extensão aos inativos, com fundamento na paridade remuneratória prevista na Constituição Federal e na legislação estadual.

5. O art. 92, III, da Lei estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a inatividade o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, devendo as gratificações incorporáveis observar o mesmo parâmetro.

6. As parcelas devidas a partir da impetração sujeitam-se aos critérios fixados nos Temas 810, do STF e 905, do STJ.

IV. Dispositivo

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II; 110-D; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 169, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público,
publ
. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público,
publ
. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8015341-17.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JUAREZ GOMES DA SILVA

e como impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em rejeitar a
s
preliminar
es suscitadas

e, no mérito, conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator